Tribunal: TJBA
Processo: 0000840-09.2016.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000840-09.2016.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO ONEROSA A PRAZO CERTO. IRREVOGABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA TERMINATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA.

I. Caso em exame:
Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela
EMBASA
, extinguindo a execução fiscal por falta de interesse-necessidade, em razão de isenção tributária prevista na Lei Municipal nº 39/1995 de Andaraí/BA.

II. Questão em discussão:
a) Verificar se a sentença padece de nulidade por extinguir o feito sem mérito quando a isenção tributária é matéria de mérito; b) Analisar a constitucionalidade formal da lei de isenção municipal frente à exigência de lei específica (art. 150, § 6º, CF); c) Aferir a possibilidade de cobrança de tributos durante a vigência de isenção onerosa concedida a prazo certo.

III. Razões de decidir:
1. A isenção tributária é causa de exclusão do crédito que, se reconhecida, leva à sua extinção (art. 156, CTN), tratando-se de matéria de mérito. Nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução por falta de interesse. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC). 2. Não há inconstitucionalidade formal na Lei nº 39/1995, pois a isenção foi instituída como condição econômica de contrato de concessão de serviço público, havendo estrita pertinência temática, atendendo à ratio do art. 150, § 6º, da CF. 3. A isenção onerosa (investimentos em saneamento) e a prazo certo (20 anos) é irrevogável unilateralmente pelo ente tributante antes do termo final (12/12/2015), sob pena de ofensa ao direito adquirido e à segurança jurídica, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF.

IV. Dispositivo e tese:
1. Recurso e remessa necessária parcialmente providos para anular a sentença terminativa e, no mérito, julgar extinta a execução fiscal com resolução (art. 487, I, CPC). 2.

Referências:
STF, Súmula 544; TJBA, Apelação nº 0003115-59.2009.8.05.0079; TJBA, Apelação nº 0072102-22.2011.8.05.0001; Brasil, Lei nº 5.172/1966 (CTN), arts. 156 e 178; Brasil, Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, 487 e 1.013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000840-09.2016.8.05.0010
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANDARAI e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)